Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADA. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme preleciona o art. 17, do Código de Processo Civil (CPC), "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade".
2. O art. 1.336, inciso I, do Código Civil (CC), é expresso ao dispor que é dever do condômino "contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção". Noutro giro, o art. 397, do CC, esclarece que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".
3. No caso dos autos, é evidente o interesse de agir do condomínio autor, ora apelante, em razão da sua legítima pretensão de receber os valores vencidos e não pagos referentes às despesas condominiais do bem imóvel descrito na exordial.
4. O adimplemento das obrigações aludidas deveria ter ocorrido na data limite definida pelo condomínio na respectiva convenção, que é de observação obrigatória por todos os condôminos. O mero inadimplemento de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
5. O art. 784, inciso X, do CPC, dispõe que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas consubstancia título executivo extrajudicial, o que corrobora com a desnecessidade de notificação extrajudicial do devedor.
6. Não é exigível o esgotamento das vias extrajudiciais para ajuizamento de ação de cobrança de débitos condominiais.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.